Tribunal: TJMT
Processo: 1023725-18.2023.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-21
Data de publicação: 2023-11-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023725-18.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[FLAVIO NEVES COSTA - CPF: 170.446.138-37 (ADVOGADO), BANCO VOLKSWAGEN S.A. - CNPJ: 59.109.165/0001-49 (AGRAVANTE), JEFERSON COLETO DE ARAUJO FILHO - CPF: 728.695.181-53 (AGRAVADO), RICARDO NEVES COSTA - CPF: 137.285.858-07 (ADVOGADO), RAPHAEL NEVES COSTA - CPF: 279.112.988-07 (ADVOGADO), DIOGO DE OLIVEIRA DA CRUZ - CPF: 013.000.791-93 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - “AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO” - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA - PRAZO PARA RESPOSTA - INÍCIO APÓS A JUNTADA DO MANDADO DE CITAÇÃO AOS AUTOS - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

1. Nos termos do entendimento jurisprudencial externado pelo Superior Tribunal de Justiça, “
na ação de busca e apreensão fundada no Decreto-Lei nº 911/1969, o prazo de 15 (quinze) para resposta deve ser contado a partir da juntada aos autos do mandado de citação devidamente cumprido
” (REsp n. 1.321.052/MG, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 16/8/2016, DJe de 26/8/2016).

2. Decisão mantida.

3. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
BANCO VOLKSWAGEN S/A
contra decisão prolatada pelo Juízo Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande/MT que, nos autos da “Ação de Busca e Apreensão” n.º
1009543-21.2023.8.11.0002
, proposta em desfavor de
JEFERSON COLETO DE ARAUJO FILHO
, deferiu liminarmente a busca e apreensão, bem como determinou fosse o réu cientificado que, “
querendo, poderá apresentar resposta, em 15 (quinze) dias, contados da juntada do mandado de citação aos autos, ainda que tenha pago a integralidade do valor apontado na exordial, discordando do valor e requerendo a restituição, bem como para informar acerca do interesse de conciliação
”.

Em síntese, a agravante requer o provimento do recurso de agravo de instrumento e a consequente reforma da decisão aduzindo acerca do termo inicial para a apresentação de contestação, defendendo ser a partir da execução da medida liminar, e não da juntada do mandado de citação aos autos.

Cita que “
malgrado o grande saber jurídico do seu prolator, não agiu com o costumeiro acerto o MM juízo a quo, tendo em vista que tal entendimento não está em conformidade com o entendimento do E. STJ sobre a matéria, que se encontra pacificada com a edição do tema 1040
”.

Argumenta que “
no que tange à defesa do devedor fiduciante, conforme o §3º do art.3º do Decreto-Lei supracitado, aquele tem o prazo de 15 (quinze) dias para apresentar resposta, contados a partir da execução da liminar de busca e apreensão
”.

Diante do exposto, pugna seja a tutela antecipada pleiteada concedida, revogando-se a decisão agravada no que se refere a início da contagem do prazo para apresentar defesa bem como, ao final, seja dado provimento ao recurso.

A parte agrada, ao apresentar suas contrarrazões recursais, além de suscitar acerca da intempestividade recursal, alega que a parte adversa deixou de juntar documentos essenciais como comprovante de intimação, petição inicial, notificação de mora e extratos de débitos, pugnando, assim, pela inadmissibilidade do recurso.

Ademais, defende a ratificação da decisão prolatada, eis que os tópicos elencados pela agravante estão em discordância com os fatos e entendimentos jurisprudenciais e doutrinários.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Banco Volkswagen S/A contra decisão prolatada pelo Juízo Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande/MT que, nos autos da “Ação de Busca e Apreensão” n.º 1009543-21.2023.8.11.0002, proposta em desfavor de Jeferson Coleto de Araujo Filho, deferiu liminarmente a busca e apreensão, bem como determinou fosse o réu cientificado que, “
querendo, poderá apresentar resposta, em 15 (quinze) dias, contados da juntada do mandado de citação aos autos, ainda que tenha pago a integralidade do valor apontado na exordial, discordando do valor e requerendo a restituição, bem como para informar acerca do interesse de conciliação
”.

Pois bem.

Prefacialmente, antes de adentrar ao mérito da questão, deve-se mencionar que esta análise se restringe à apreciação da coerência, ou não, da decisão impugnada, dentro do contexto e fase processual na qual foi prolatada. As demais questões atinentes ao mérito, não serão analisadas, sob pena de supressão de instância e desobediência ao Princípio do Duplo Grau de Jurisdição.

No que tange ao termo inicial do prazo para resposta do réu, em que pese o Decreto-Lei n.º 911 de 1969 disponha o início do prazo para apresentar defesa como sendo o do cumprimento da liminar, necessária sua interpretação em conjunto com o inciso II do artigo 231 do Código de Processo Civil, segundo o qual os prazos começam a ser computados da data de juntada aos autos do mandado cumprido, quando a citação ou a intimação for por oficial de justiça.

Corroborando o quanto exposto, nos termos do entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, o prazo de resposta do réu é de 15 (quinze), contado a partir da juntada aos autos do mandado de citação devidamente cumprido, de acordo com a ementa descrita (grifos nossos):

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. DECRETO-LEI Nº 911/1969.
PRAZO PARA RESPOSTA
.
TERMO INICIAL
. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. SÚMULA Nº 472/STJ. 1.
Na ação de busca e apreensão fundada no Decreto-Lei nº 911/1969, o prazo de 15 (quinze) para resposta deve ser contado a partir da juntada aos autos do mandado de citação devidamente cumprido
. [...] 3. Recurso especial parcialmente provido. (REsp n. 1.321.052/MG, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 16/8/2016, DJe de 26/8/2016)

Também por este prisma é o entendimento jurisprudencial deste Tribunal de Justiça, consoante se comprova da ementa abaixo transcrita (grifos nossos):

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - “AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO” - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA -
PRAZO PARA RESPOSTA
-
INÍCIO APÓS A JUNTADA DO MANDADO DE CITAÇÃO AOS AUTOS
-
PRECEDENTES DO STJ
- DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. 1. Nos termos do entendimento jurisprudencial externado pelo Superior Tribunal de Justiça, “
na ação de busca e apreensão fundada no Decreto-Lei nº 911/1969, o prazo de 15 (quinze) para resposta deve ser contado a partir da juntada aos autos do mandado de citação devidamente cumprido
” (REsp n. 1.321.052/MG, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 16/8/2016, DJe de 26/8/2016). 2. Decisão mantida. 3. Recurso desprovido. (TJMT - N.U 1016546-33.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/09/2023, Publicado no DJE 06/09/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - PRAZO PARA RESPOSTA -
INÍCIO APÓS A JUNTADA DO MANDADO DE CITAÇÃO
- DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
Na ação de busca e apreensão fundada no Decreto-Lei nº. 911/1969
,
o prazo de 15 (quinze) para resposta deve ser contado a partir da juntada aos autos do mandado de citação devidamente cumprido, conforme precedentes do STJ e deste Sodalício
. (TJMT - N.U 1013768-90.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/08/2023, Publicado no DJE 19/08/2023)

AGRAVO INTERNO - DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA EM AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - LIMINAR DEFERIDA -
CONTAGEM INICIAL DO PRAZO PARA APRESENTAR CONTESTAÇÃO
-
A PARTIR DA JUNTADA DO MANDADO DE CITAÇÃO
- DECISÃO MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO. Na ação de busca e apreensão fundada em alienação fiduciária em garantia,
o prazo para a contestação começa a fluir da juntada aos autos do mandado de busca e apreensão devidamente cumprido
. (TJMT - N.U 1003564-84.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/03/2023, Publicado no DJE 28/03/2023)

Sendo assim, escorreita a decisão que exarou que o réu, caso tenha interesse, poderá apresentar resposta, em 15 (quinze) dias, contados da juntada do mandado de citação aos autos.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento interposto, ratificando a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/11/2023